Tribunal: TJMT
Processo: 1014108-68.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014108-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), BRUNO DE FIGUEIREDO SANTOS BARBOSA - CPF: 024.816.171-77 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1014108-68.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do agravo do art. 1.021 do Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO INTERNO N.º 1014108-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO: BRUNO DE FIGUEIREDO SANTOS BARBOSA

PROCESSO NA ORIGEM: 0014996-14.2011.811.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Interno
interposto pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
de decisão que não conheceu do
Agravo de Instrumento de mesmo número
, por ser manifestamente inadmissível.

AÇÃO
:
Ação de Obrigação de Fazer
(Proc. n.º 0014996-14.2011.811.0041 – Cód. 719343) que lhe move
BRUNO DE FIGUEIREDO SANTOS BARBOSA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 138906171): não conheceu do
Agravo de Instrumento de mesmo número
, por ser manifestamente inadmissível.

AGRAVO INTERNO
(ID 139151696):
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
alega, em apertada síntese, que o decisum objurgado não analisou corretamente o Balanço Patrimonial Negativo, no qual comprova que a empresa deve mais de R$5.000.000,00 desde 30.05.2021. Insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária. Alternativamente, requer que o pagamento das custas seja diferido para o final do processo. Por esse motivo, pretende a reforma da sentença para conceder a assistência judiciária ou para deferir o pagamento das custas ao final do processo.

CONTRAMINUTA
(ID 139673659): pelo desprovimento.

É o relatório.

6

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1014108-68.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Interno
interposto pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
de decisão que não conheceu do
Agravo de Instrumento de mesmo número
, por ser manifestamente inadmissível.

O agravante requereu o benefício da justiça gratuita, que restou indeferida.

O agravante, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, foi então
intimado para comprovar o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção (ID 136165151).

No entanto, o agravante não atendeu o comando judicial e nem recorreu da referida decisão, conforme a Certidão de ID 137779668 - Pág. 1, razão pela qual
não se conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível
.

O fundamento da decisão impugnada pelo
ora agravante foi a de que, não comprovou o recolhimento do preparo e mesmo intimado para comprová-lo, permaneceu silente.

De modo que não se conheceu do agravo, diante da deserção, consequência da falta de recolhimento do preparo.

No entanto, no Agravo Interno o agravante somente replicou os argumentos e
as teses expostas anteriormente
no agravo de instrumento, ao requerer o benefício da assistência judiciária, de modo que
afronta ao princípio da dialeticidade.

Em outras palavras, se a parte não impugna os fundamentos da decisão agravada, descumpre do art. 1.010, II, do CPC/2015.

Assim, se a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, acabou por inviabilizar a análise do acerto ou desacerto da decisão, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, de modo que não há como conhecer do agravo interno,

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO –
FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I- O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao agravante, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada (AgRg no AREsp 617412/PE, STJ – Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/02/2015, DJe 19/02/2015), de modo que,
a apresentação de recurso sem a devida fundamentação implica no seu não conhecimento por ser manifestamente inadmissível
.

II- Na hipótese, como o agravante não impugnou especificamente a r. decisão, deixando de apresentar qualquer fundamentação diversa do teor da decisão, outra não é a conclusão a que se chega senão da falta de dialeticidade recursal”. (N.U 1008753-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – RAZÕES DISSOCIADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
– APLICAÇÃO DE MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Se não forem impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, não há como conhecer do agravo interposto
.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do §11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários (AgInt no REsp nº. 1507973/RS). (N.U 1000524-07.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Em conclusão, todo recurso deve necessariamente manifestar seu inconformismo com ato judicial impugnado, bem como indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requereu novo julgamento.
Caso não o faça, não deve ser conhecido
.

De todo modo, importante destacar que, ainda que as razões recursais tivessem impugnado a decisão por seus fundamentos, não se verifica motivo para reconsiderar a decisão, porquanto em estreita consonância com a jurisprudência, conforme constou da decisão ora agravada. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DEFICIÊNCIA NO PREPARO REALIZADO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. DUAS PETIÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente
(art. 1.007, § 7º, do CPC/2015).

1.1. Manejadas duas petições contra o despacho que determinou a regularização do preparo, a segunda petição não pode ser considerada, uma vez que a primeira cumpriu a finalidade decorrente daquele despacho, não cabendo nova oportunidade para sua regularização, em razão da preclusão consumativa, não havendo falar em ementa à petição.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1766022/MG, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

E ainda:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A regra geral é de que os recursos devem ser regidos pela lei vigente à época da decisão recorrida.

2. No caso, a publicação do acórdão recorrido ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, portanto, essa é a norma jurídica que deve ser observada para o exame dos pressupostos recursais, inclusive com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte.

3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente, na origem, não recolhe as despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187/STJ).

4.
No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Assim, em razão do exposto e com fulcro no art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença, não se conhece do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022